Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-19.2021.8.11.0048
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000317-19.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELADO), VALDECIR LUIZ COLLE - CPF: 807.590.769-87 (APELANTE), OZEAS MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 780.064.301-87 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MULTAS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DE DCTF. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO APÓS A LEI No 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA MAIS BENÉFICA (TEMA 1.199 DO STF). REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ex-gestores municipais contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, proposta pelo Município de Juscimeira/MT, sob o fundamento de que a omissão dos réus, no exercício de seus cargos, resultou em multas aplicadas pela Receita Federal devido ao atraso na entrega de Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), configurando ato de improbidade administrativa por lesão ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é exigível, no caso concreto, a comprovação de dolo específico para a responsabilização dos agentes por ato de improbidade administrativa fundado em lesão ao erário; (ii) analisar a possibilidade de aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 às ações em curso, à luz do Tema 1.199 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa foi introduzida pela Lei no 14.230/2021, que excluiu a modalidade culposa do art. 10 da Lei no 8.429/92 e passou a exigir conduta dolosa para a responsabilização do agente público.

4.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixada no Tema 1.199 (ARE 843.989/PR), determina a retroatividade da norma mais benéfica em matéria de improbidade administrativa, exigindo a presença de dolo específico nos processos em curso, excetuadas as hipóteses de trânsito em julgado.

5.

No caso concreto, a conduta imputada aos apelantes, atraso na entrega das DCTF, decorreu, no máximo, de negligência, sem demonstração de vontade livre e consciente de causar prejuízo ao erário, o que inviabiliza a condenação por ato de improbidade na forma da nova legislação.

6.

A improcedência do pedido é medida que se impõe, pois a responsabilização com base na Lei de Improbidade Administrativa exige dolo específico, não presente no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilização por lesão ao erário com base no art. 10 da LIA exige a comprovação de dolo específico, nos termos da redação dada pela Lei no 14.230/2021.

2.

A Lei no 14.230/2021 retroage para beneficiar os réus em ações de improbidade em curso, conforme fixado pelo STF no Tema 1.199.

3.

A conduta omissiva que não evidencia dolo específico não configura ato de improbidade administrativa passível de ressarcimento ao erário com fundamento na LIA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XL; CF/1988, art. 37, § 5o; Lei no 8.429/92, arts. 1o, §§ 1o e 3o; 10 (na redação anterior e atual); CPC, art. 355, I; art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
OZEAS MARINHO DE OLIVEIRA
(ex-Presidente da Câmara) e
VALDECIR LUIZ COLLE
(ex-Prefeito), visando a reforma da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira (ID. 300521385), que julgou
procedente
o pedido formulado pelo
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA
na Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário (Processo no 1000317-19.2021.8.11.0048).

O Município ajuizou a ação alegando que a omissão dos requeridos no exercício de seus mandatos resultou no atraso da entrega de
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
nos anos de 2015 e 2016, o que ocasionou a lavratura de autos de infração e a imposição de
multas pela Receita Federal
no valor total de R$ 96.102,08, configurando dano ao erário (art. 10 da Lei no 8.429/92 – LIA, à época).

A r. Sentença, proferida em 31 de março de 2025, condenou os requeridos ao ressarcimento integral do dano, sob o fundamento de que a conduta omissiva configurou
improbidade administrativa
que causou lesão ao erário, estando o
dolo "intrínseco na conduta dos requeridos"
pela negligência e irresponsabilidade, considerando que o antigo art. 10 da LIA admitia a modalidade culposa.

Os Apelantes buscam a reforma da decisão, sustentando

preliminar de cerceamento de defesa:
em razão do julgamento antecipado da lide, que impediu a produção de prova oral e pericial, essencial para comprovar a ausência de dolo e a inexistência de dano efetivo; p
reliminar de mérito de prescrição quinquenal:
subsidiariamente, caso afastado o dolo, que seja reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento por decurso do prazo quinquenal (art. 23 da LIA).

No mérito, registram a
ausência de dolo específico. Argumentam que as alterações promovidas pela
Lei no 14.230/2021
(Nova LIA) revogaram a modalidade culposa para todos os atos de improbidade, exigindo-se
dolo específico
para a configuração do ato lesivo ao erário. Afirmam que a conduta de atraso na entrega de declarações configura, no máximo,
culpa/negligência
, devendo a lei mais benéfica retroagir, conforme o
Tema 1.199 do STF
.

Destacam, ainda, a inexistência de dano material efetivo, uma vez que o Município não comprovou prejuízo real e direto, mas apenas multas por obrigações acessórias, o que vedaria o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA
apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento dos recursos e a manutenção integral da sentença, argumentando pela imprescritibilidade do ressarcimento em caso de dolo e pela correta aplicação do direito à luz da legislação vigente.

A
Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ)
, em seu parecer (ID. 300521384), manifestou-se
pelo provimento dos recursos
, entendendo que, embora a conduta tenha causado prejuízo,
não foi evidenciada a consciência e vontade (dolo)
dos apelantes com a intenção de causar dano, caracterizando-se a omissão, no máximo, por
culpa grave/negligência
. Concluiu pela necessidade de reforma da sentença, em razão da retroatividade da Lei no 14.230/2021, que exige dolo para o ressarcimento fundado na LIA.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

I. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos Apelantes.

O cerceamento de defesa ocorreria se o julgamento antecipado da lide tivesse impedido a produção de provas essenciais à demonstração do direito alegado.

No caso concreto, o cerne da controvérsia reside na caracterização da
natureza da conduta
(dolo ou culpa) e na aplicação da legislação (Lei no 14.230/2021) sobre fatos essencialmente
documentais
(multas por atraso de DCTF). A comprovação ou não do dolo não depende de prova pericial ou testemunhal, mas sim da análise jurídica e do arcabouço probatório já constante dos autos (documentos que comprovam a omissão e o prejuízo), sendo suficiente o julgamento antecipado.

Assim, o juiz é o destinatário da prova, e se os elementos presentes nos autos são suficientes para formar seu convencimento, o julgamento antecipado é devido (art. 355, I, do CPC).

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

II. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Afasto a preliminar de prescrição suscitada pelos Apelantes.

A Ação Civil Pública foi ajuizada em 24 de maio de 2021. Os fatos imputados ocorreram nos exercícios de 2015 e 2016, com a cessação dos mandatos em 31/12/2016.

Conforme a redação do art. 23, inciso I, da LIA vigente à época (antes da Lei no 14.230/2021), o prazo prescricional para ajuizamento da ação era de
cinco anos
contados do término do mandato.

Considerando que o mandato do Apelante Ozeas Marinho de Oliveira (Presidente da Câmara) findou em 31/12/2016 e a ação foi proposta em maio de 2021, não houve o decurso integral do prazo quinquenal, sendo a ação tempestiva.

Ademais, a análise da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário (Art. 37, §5o, da CF/88, conforme Tema 897 do STF) e sua conexão com a imputação dolosa ou culposa será resolvida no mérito, de forma mais ampla e favorável aos Apelantes.

Afasto a preliminar de prescrição.

III. MÉRITO – DA IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO

O cerne do recurso reside na análise da culpa ou dolo na conduta dos agentes e na aplicação do regime jurídico mais benéfico da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), alterada pela Lei no 14.230/2021.

A r. sentença fundamentou a condenação por ato lesivo ao erário (antigo art. 10 da LIA) na
negligência e irresponsabilidade
, elementos que, no contexto do direito administrativo sancionador, caracterizam
culpa
, e não dolo.

A Lei no 14.230/2021, que entrou em vigor em outubro de 2021, promoveu uma profunda alteração na LIA (Lei no 8.429/92), notadamente: r
evogação expressa da modalidade culposa
para todos os atos de improbidade administrativa, inclusive os que causam lesão ao erário (revogação do inciso II do art. 10 e exclusão da modalidade culposa no
caput
do dispositivo). E exigência de
dolo específico
para a configuração do ato de improbidade (alteração do art. 1o, §§ 1o e 3o da LIA).

O caso em tela versa sobre fatos pretéritos (2015/2016) e ação ajuizada antes da vigência da nova lei (maio/2021), mas com sentença proferida em 2025, após as alterações legislativas.

O
Supremo Tribunal Federal (STF)
, no julgamento do
Tema 1.199
(ARE 843.989/PR), fixou a tese de que a
Lei no 14.230/2021 é irretroativa
aos processos de improbidade em fase de execução da pena ou com trânsito em julgado, mas que os novos prazos prescricionais e as modificações que
excluem o elemento culpa retroagem em benefício do réu
no âmbito das ações de improbidade administrativa em curso, em face da sua natureza sancionadora, aplicando-se o princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5o, XL, da CF)

Tese fixada pelo STF (Tema 1.199):
“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento volitivo – dolo – na conduta do agente. 2) A Lei no 14.230/2021, que alterou a Lei no 8.429/92, prevendo a modalidade dolosa para a caracterização do ato de improbidade, é irretroativa, mas deve ser aplicada nos processos em curso, à exceção da fase de execução da pena, no que diz respeito à exigência de dolo nas condutas a ela imputadas.”
(grifo nosso)

Portanto, em obediência à jurisprudência vinculante do STF, é imperativo que, mesmo em ações ajuizadas sob a égide da lei anterior, a conduta que deu origem à condenação –
o atraso na entrega das declarações (DCTF) e a consequente multa
– seja analisada à luz da exigência do
dolo específico
.

O mero atraso ou a negligência administrativa, que geram multas e prejuízo ao erário, configuram, no máximo,
culpa

(negligência, imprudência ou imperícia)
ou um ilícito de natureza
administrativa/disciplinar
. Não se pode presumir que os Apelantes agiram com a
vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
(dolo específico), com o intuito de lesar os cofres públicos ou obter enriquecimento ilícito.

Consequentemente, afastada a possibilidade de condenação pela modalidade culposa, e não comprovado o dolo específico para a lesão ao erário, n
ão se configura o ato de improbidade administrativa
(Art. 10 da LIA, com as alterações da Lei no 14.230/2021).

A pretensão de ressarcimento ao erário, no presente caso, está
intrinsecamente ligada à configuração do ato de improbidade
(Lei no 8.429/92), conforme o próprio Município fundamentou.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal tem consolidado o entendimento de que, uma vez afastada a improbidade administrativa pela ausência de dolo, não subsiste o dever de ressarcimento com base na LIA, devendo a pretensão ser buscada pelas vias ordinárias cíveis.

Portanto, diante da não comprovação do dolo específico na conduta dos Apelantes, e em observância à retroatividade da norma mais benéfica (Lei no 14.230/2021 e Tema 1.199 do STF), a Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário não merece prosperar.

Diante do exposto
, e acolhendo o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto no sentido de
REJEITAR a preliminar de Cerceamento de Defesa, AFASTAR a preliminar de Prescrição, e no mérito, DAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação de
OZEAS MARINHO DE OLIVEIRA
e
VALDECIR LUIZ COLLE
para, reformando a r. Sentença,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025